Tribunal: TJSP
Processo: 1003298-71.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO RECONHECIDA
- Tendo em vista que a comprovação do pagamento do preparo recursal é requisito necessário ao conhecimento do recurso e que fora oportunizada a regularização de referida situação, mas que a parte apelante se quedou inerte, imperioso o reconhecimento da deserção do recurso de apelação por ela interposto.
RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO RECONHECIDA
- Tendo em vista que a comprovação do pagamento do preparo recursal é requisito necessário ao conhecimento do recurso e que fora oportunizada a regularização de referida situação, mas que a parte apelante se quedou inerte, imperioso o reconhecimento da deserção do recurso de apelação por ela interposto.
RECURSO NÃO CONHECIDO.